Tribunal: TJMT
Processo: 1020081-35.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 037.985.681-62 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DO AR DE CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a promovente postula declaração de inexistência de débito de R$ 465,70 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) e a reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Em que pese a Carta de citação tenha sido enviada no endereço correto da promovida, não há a comprovação da data de recebimento da carta, ante a ausência de juntada do AR.

3.
Com efeito, a decretação da revelia da parte promovida deverá ser afastada.

4.
Nesse sentido, torna-se necessária a decretação da nulidade da sentença e demais atos, em razão da ausência de citação válida.

5.
Sentença anulada.

6. RECURSO PREJUDICADO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Da análise dos autos, entendo que a sentença merece ser anulada.

A empresa não foi regularmente citada, em que pese o endereço de envio seja o mesmo endereço da parte, verifico que não foi juntado aos autos o AR de comprovação do recebimento da citação para confirmar a data de recebimento por parte da promovida.

Nesse sentido, o fato de a promovida não ter comparecido a audiência de conciliação não comporta ao decreto da revelia, ante a irregularidade do ato de citação.

Registre-se que, a citação valida é matéria de ordem pública, eis que forma a correta triangulação processual, o que não pode ser visto no caso, ante a ausência de citação válida.

Posto isso,
DECRETO
a nulidade da sentença, devendo os autos retornar a origem para que seja designada uma nova data para audiência de conciliação e regular prosseguimento do feito, por consequência, julgo
PREJUDICADO
o Recurso interposto pela promovente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022